Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707832-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA, ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA contra a decisão ID 147737772, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos de n. 0702703-98.2022.8.07.0007, movida em desfavor de PATRICIA FERREIRA e LUZINETE FERREIRA FARIAS. Na origem, os exequentes relatam que locaram imóvel para a agravada, no período de 12/08/2017 até 12/08/18, que se prorrogou indeterminadamente, por R$ 2.500,00, mensais, para pagamento até o dia 18 de cada mês, mediante depósito na conta de Willliam Koressawa e remessa do comprovante para seu e-mail ou sua entrega diretamente ao locador. Afirmam que, durante o período, foram enviados vários comprovantes de agendamento, mas que, ao que tudo indica, foram cancelados. Contactaram as executadas, mas, elas não teriam demonstrado interesse na solução amigável do débito, por isso requereram, em síntese: a citação das executadas para pagarem a dívida e a procedência do pedido para condenar as executadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O Juízo de 1o Grau deferiu a citação das requeridas (ID 116764054 – origem); determinou penhora (ID 139616085 – origem), e na decisão (ID 147737772-origem) desconstituiu a penhora, por considerar que os elementos acostados aos autos não eram suficientes para comprovar que o imóvel pertencia às executadas. Nas razões recursais, os agravantes afirmam que o imóvel situado na Quadra 7, Chácara 17, Gleba E, do Loteamento Vale das Macieiras, Taboquinha, Padre Bernardo/GO foi adquirido pela segunda agravada (Luzinete F. Farias), apesar de não constar registro da operação em Cartório Extrajudicial. Sustentam que o Juízo de 1o Grau revogou a determinação de penhora sem pedido das partes e em contraposição aos elementos carreados aos autos, notadamente à certidão lavrada por oficial de justiça deste Tribunal de Justiça, na qual consta que vizinhos confirmaram que a segunda agravada reside no citado imóvel (ID 136800211). Defendem que, ao assim proceder, o Juízo afrontou o art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Alegam, ainda, que a segunda agravada exerce as faculdades de proprietária, que realizou construção no imóvel em 2019 e que a inexistência de registro do compromisso de compra e venda não inibe a penhora do bem. Assim, os agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado ao Cartório de Registro de Imóveis de Padre Bernardo-GO o bloqueio de qualquer negociação com o referido imóvel, a fim de impedir a frustração da Execução; e, b) no mérito, a cassação da decisão, por ter sido proferida de ofício e sem a sua oitiva prévia, ou a reforma do pronunciamento judicial, para determinar a penhora do bem ou dos direitos que a segunda agravada detém sobre ele (ID 44774968). Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) seja reformada a decisão, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, e continuidade de seu tratamento, ainda que não haja previsão contratual; b) a intimação do agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em decisão (ID 45244296) foi indeferido o pedido de antecipação de tutela, por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado. Em decisão (ID 49212506), foi indeferida a juntada de documentos novos requerida no ID 48664192 e no ID 45964717. Os agravantes requereram a desistência do recurso (ID 49347060). Vieram os autos à conclusão. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID116078641-origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 19 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator